Tribunal: CARF
Processo: 10480.723900/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723900/2014-31
RESOLUÇÃO
1302-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Declaração de Compensação formulada em papel em
16.04.2014 (e-fls. 02/05), em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723900/2014-31
2
com suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, referente à primeira
prestação do parcelamento efetuado com base na MP no 470/2009, no valor de R$ 879.727,21
(oitocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos),
consubstanciado no DARF código de receita 1444, apurado em 08.08.1980 e arrecadado em
30.11.2009, no valor original de R$ 1.106.369,47 (um milhão, cento e seis mil, trezentos e sessenta
e nove reais e quarenta e sete centavos). Confira-se:

2.

Relata a Autoridade Fiscal que, utilizando o mesmo crédito, foi transmitida, em
13.10.2016, a DCOMP no 07833.63053.311016.1.7.04-0021 (e-fls. 149/156). É de ver-se:

4.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 157/159) indeferiu o
crédito pleiteado e não homologou as compensações dos débitos indicados tanto na DCOMP
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723900/2014-31
3
formulada em papel quanto na DCOMP no 07833.63053.311016.1.7.04-0021 (e-fls. 02 e 149/156),
diante da indisponibilidade do referido crédito:
“5. Como o crédito a ser utilizado nas compensações declaradas se refere a
pagamento a maior no âmbito do parcelamento, para análise do direito creditório
o processo foi encaminhado ao setor de parcelamento desta delegacia que se
manifestou por meio do despacho de folha 148. De acordo com o referido
despacho o pagamento de no 42.611.101.829, efetuado em 30/11/2009, no valor
total de R$ 1.06.369,47 encontra-se indisponível (fl. 135).
[...]
III. CONCLUSÃO
8. Considerando que não foi reconhecido crédito disponível referente ao
pagamento indicado pelo contribuinte, as compensações declaradas não poderão
ser homolagadas.
9. Assim, no uso da competência delegada pelo Regimento Interno da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, publicada no
DOU de 17/05/2012, e ainda considerando as atribuições de Auditor-Fiscal da RFB
previstas nos artigos 112 e 117 do Decreto 7.574/2001, com as alterações
introduzidas pelo Decreto 8.853/2016, combinado com o art. 2o da Portaria RFB
no 1.453/2016, DECIDO:
1. Não Homologar as compensações dos débitos indicados na Declaração de
Compensação apresentada à folha 02, e na DCOMP 07833.63053.311016.1.7.04-
0021, em razão da inexistência de crédito;
2. Não considerar as Declarações de Compensação apresentadas às folhas 04, 34
e 36 por se tratarem de repetição da compensação de folha 02;
3. Cobrar os débitos que não foram compensados em razão da inexistência de
crédito”. (Destaques no original)
5.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 167/172), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o crédito foi indeferido de forma equivocada, uma vez que a Autoridade Fiscal
não considerou a opção da Contribuinte pelo pagamento em 12 (doze)
parcelas do saldo devido no parcelamento instituído pela MP no 470/2009,
cuja primeira parcela venceu em 30.11.2009;
(ii)
que a decisão denegatória carece de fundamentação lógica e jurídica, não
refletindo a realidade fiscal da Contribuinte, pois o crédito pleiteado, no valor
de R$ 879.727,21 é legítimo e decorre do confronto entre o valor da parcela
vencida em 30.11.2009 e o pagamento a maior efetuado na mesma data,
referente à primeira prestação (1/12) do saldo parcelado nos termos da MP
no 470/2009;
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723900/2014-31
4
(iii) esclarece que, em cumprimento às disposições da referida Medida Provisória,
após as compensações com créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa, o débito remanescente, no montante de R$ 1.463.639,82, foi
parcelado em 12 prestações. Ao término do parcelamento, realizou-se o
confronto entre os valores efetivamente pagos e os devidos em cada parcela
mensal, constatando-se pagamentos a maior em todos os 12 meses. Assim, o
valor de R$ 879.727,21 corresponde ao crédito da Contribuinte, ora objeto do
presente PER/DCOMP;
(iv) reitera que a decisão proferida pela Autoridade de Origem incorreu em
equívoco ao considerar, de forma errônea, que o saldo devido do
parcelamento venceria integralmente em 30.11.2009, em parcela única.
Dessa forma, teria confrontado o pagamento efetuado em novembro com o
total do saldo devido, sem observar o parcelamento da dívida, o que
comprometeu todos os Despachos Decisórios relacionados aos valores pagos
indevidamente nas 12 prestações do saldo remanescente;
(v)
destaca, por fim, que a quitação espontânea do débito tributário, antes de
qualquer iniciativa do Fisco, afasta a incidência de multa e de pretensão
punitiva, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN).
6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 30 de maio de 2019, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), em
Acórdão de no 03-84.983 (e-fls. 213/221), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
a Contribuinte alegou ter direito a crédito de R$ 879.727,21, referente a
pagamento indevido na 1a parcela do parcelamento da MP no 470/2009.
Contudo, após nova consolidação do parcelamento, constatou-se que o
pagamento que originaria o crédito encontrava-se indisponível, não havendo
comprovação de crédito líquido e certo em favor da Contribuinte;
(ii)
a Autoridade Fiscal, portanto, agiu corretamente ao indeferir a compensação,
uma vez que o crédito não se confirmou;
(iii) quanto à alegação de aplicação do artigo 138 do CTN (denúncia espontânea),
o entendimento consolidado pela PGFN, pela Receita Federal e pelo STJ é de
que não há denúncia espontânea em casos de compensação, pois a extinção
do crédito tributário por esse meio depende de homologação. Assim, não
cabe afastar multa de mora com base nesse instituto.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723900/2014-31
5
Ano-calendário: 2009
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Indefere-se o pedido de diligência e complementação posterior de provas quando
constar nos autos documentos e informações suficientes para a formação da
convicção do julgador.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
A indisponibilidade do pagamento que dá origem ao crédito indicado no pedido
de restituição justifica o indeferimento do direito creditório pretendido. Restando
não comprovada a existência de crédito líquido e certo do sujeito passivo, a
compensação declarada não pode ser homologada.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A denúncia espontânea, hipótese prevista no artigo 138 do Código Tributário
Nacional - CTN, não ocorre quando o sujeito passivo compensa o débito
confessado mediante apresentação de declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
8.

Em 10 de junho de 2019, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 03-84.983, através de seu Domicilio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 226) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 229/241), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
que o próprio extrato da consolidação comprova pagamento a maior na 1a
parcela e que a decisão recorrida violou o princípio da verdade material, pois
ignorou a realidade dos pagamentos e o direito à restituição do indébito (art.
165 CTN);
(ii)
a compensação foi feita sob espontaneidade, devendo ser aplicada a denúncia
espontânea do artigo 138 CTN, que afastaria multa, defendendo
interpretação ampla do termo “pagamento” para abranger também a
compensação. Citou precedentes do STJ e do CARF que reconhecem que a
compensação, enquanto forma de extinção do crédito tributário sujeita à
homologação, pode produzir os mesmos efeitos do pagamento antecipado;
(iii) argumenta que o crédito é legítimo, devidamente comprovado, e que a
compensação realizada deveria ser homologada, por respeitar a legislação e a
jurisprudência vigente.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723900/2014-31
6
9.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento
do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 258).
10.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
11.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
12.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
10.06.2019 (e-fl. 226), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10.07.2019 (e-fl.
228), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
13.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
14.

Senão vejamos.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723900/2014-31
7
15.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior, referente à primeira prestação do parcelamento efetuado
com base na MP no 470/2009, no valor de R$ 879.727,21 (oitocentos e setenta e nove mil,
setecentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), consubstanciado no DARF código de receita
1444, apurado em 08.08.1980 e arrecadado em 30.11.2009, no valor original de R$ 1.106.369,47
(um milhão, cento e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos).
Confira-se:

16.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 157/159) indeferiu o
crédito pleiteado e não homologou as compensações dos débitos indicados tanto na DCOMP
formulada em papel quanto na DCOMP no 07833.63053.311016.1.7.04-0021 (e-fls. 02 e 149/156),
diante da indisponibilidade do referido crédito:
“5. Como o crédito a ser utilizado nas compensações declaradas se refere a
pagamento a maior no âmbito do parcelamento, para análise do direito creditório
o processo foi encaminhado ao setor de parcelamento desta delegacia que se
manifestou por meio do despacho de folha 148. De acordo com o referido
despacho o pagamento de no 42.611.101.829, efetuado em 30/11/2009, no valor
total de R$ 1.06.369,47 encontra-se indisponível (fl. 135).
[...]
III. CONCLUSÃO
8. Considerando que não foi reconhecido crédito disponível referente ao
pagamento indicado pelo contribuinte, as compensações declaradas não poderão
ser homolagadas.
9. Assim, no uso da competência delegada pelo Regimento Interno da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, publicada no
DOU de 17/05/2012, e ainda considerando as atribuições de Auditor-Fiscal da RFB
previstas nos artigos 112 e 117 do Decreto 7.574/2001, com as alterações
introduzidas pelo Decreto 8.853/2016, combinado com o art. 2o da Portaria RFB
no 1.453/2016, DECIDO:
1. Não Homologar as compensações dos débitos indicados na Declaração de
Compensação apresentada à folha 02, e na DCOMP 07833.63053.311016.1.7.04-
0021, em razão da inexistência de crédito;
2. Não considerar as Declarações de Compensação apresentadas às folhas 04, 34
e 36 por se tratarem de repetição da compensação de folha 02;
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723900/2014-31
8
3. Cobrar os débitos que não foram compensados em razão da inexistência de
crédito”. (Destaques no original)
17.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que consta dos autos o Despacho Decisório (e-fls.
16/24), no qual se relata que a Recorrente protocolou em 30.11.2009 pedido de parcelamento,
em 12 parcelas mensais, referente a débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos
de IPI, conforme disposto no artigo 3o da Medida Provisória no 470/2009. O referido pedido foi
apresentado juntamente com solicitação de quitação de débitos da mesma natureza mediante a
utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL.
18.

O referido despacho prossegue informando que, em 09.08.2012, o pedido foi
parcialmente deferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife – PE, sendo
posteriormente reformado pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 4a
Região Fiscal (SRRF04), em decisão decorrente de recurso hierárquico interposto pela
Contribuinte. A reforma limitou-se à inclusão, no parcelamento, de débitos oriundos de “Dcomps
não homologadas”. Confira-se:

19.

Conforme se extrai do referido Despacho Decisório, os pagamentos efetuados
corresponderam ao montante de dívidas indicadas no momento da adesão ao parcelamento
previsto no artigo 3o da MP no 470/2009. Contudo, nem a totalidade desses valores foi
efetivamente admitida no referido regime. Assim, a consolidação do parcelamento foi revista, de
modo a considerar os recolhimentos efetuados sob o código 1444 apenas após a completa
utilização dos créditos de prejuízo fiscal e das bases de cálculo negativas de CSLL informados pela
Recorrente.
20.

Conforme consta dos autos do Processo no 19647.014393/2009-16, as 12 parcelas
correspondentes ao montante residual do débito — apurado após a compensação dos prejuízos
fiscais e das bases negativas de CSLL — foram quitadas com base em dívidas indicadas pela
Contribuinte no parcelamento, mas que não poderiam ser incluídas no regime da MP no 470/2009.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723900/2014-31
9
Tal situação resultou em recolhimento superior ao efetivamente devido, conforme se verifica dos
trechos abaixo:

21.

O crédito objeto do presente pedido de restituição refere-se, portanto, ao alegado
pagamento a maior relativo à 1a parcela do parcelamento instituído pela MP no 470/2009, com
vencimento em 30.11.2009.
22.

Para fins de verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, o Serviço de
Orientação e Análise Tributária (SEORT) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife – PE
encaminhou os presentes autos ao Setor de Controle e Acompanhamento Tributário (SECAT) da
mesma Unidade (e-fl. 66). O encaminhamento teve por objetivo a adoção de providências no
sentido de que, “após a realização do procedimento de nova consolidação da MP no 470/2009,
fosse informado o valor do indébito, caso existente, relativo à primeira prestação da referida
Medida Provisória, a fim de possibilitar o prosseguimento da análise da compensação declarada”.
23.

A PGFN apresentou manifestação a respeito da “Reconsolidação dos Processos MP
470” (e-fl. 76), nos seguintes termos:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723900/2014-31
10

24.

Na sequência, foram juntadas as telas com relação dos parcelamentos (e-fls.
120/136), dentre as quais se verifica:
e-fl. 129:

e-fl. 136:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723900/2014-31
11

25.

Essas constatações parecem corroborar as razões apresentadas pela Recorrente em
sede de Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
“No tocante ao crédito, faz- necessário tecer alguns esclarecimentos. Seguindo o
regramento da Medida Provisória no 470/2009, a empresa indicou os débitos a
serem parcelados e os valores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
para fazer frente à quitação, realizando ainda o pagamento via DARF, em 12
parcelas de R$ 1.106.369,47, do saldo residual, no valor total de R$
13.005.545,88.
Após a consolidação do parcelamento da Medida Provisória no 470/2009, com a
homologação dos valores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL e a
apropriação dos valores, a RFB concluiu que o valor residual para pagamento via
DARF correspondia ao importe de R$ 1.463.639,82, saldo este que foi dividido em
12 parcelas, conforme demonstrado na planilha de consolidação do
parcelamento, apurando um indébito atualizado no montante de R$
12.297.963,79.
No levantamento dos pagamentos realizados no âmbito da Medida Provisória no
470/2009, resta evidenciado que a primeira parcela devida, com vencimento em
30/11/2009, perfaz o valor de R$ 121.969,98, entretanto, o valor efetivamente
pago, via DARF, pela contribuinte foi de R$ 1.106.396,47; a segunda parcela
devida equivale a R$ 123.189,68, em contrapartida, o valor pago, via DARF, foi de
R$ 1.117.433,16 e assim sucessivamente (vide extrato da consolidação do
parcelamento de fls. 72/75 dos autos).
Considerando que os pagamentos realizados encontravam-se vinculados ao saldo
residual dividido em 12 parcelas, nos termos do art. 3o da Medida Provisória no
470/20092, o pagamento a maior da primeira parcela acarretou num valor de
indébito correspondente, numa equação simples e óbvia: primeira parcela devida
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.341 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723900/2014-31
12
– pagamento realizado referente à primeira parcela = valor do indébito relativo à
primeira parcela.
O próprio extrato da consolidação do parcelamento, constante dos autos, faz o
comparativo de cada parcela devida, confrontando-a com os pagamentos
efetuados mensalmente”. (Destaques no original)
26.

Ainda que tais elementos não sejam, por si sós, suficientes para a formação de juízo
definitivo acerca da existência do crédito pleiteado, constituem princípio de prova que poderá —
ou não — ser confirmado por meio da realização de diligência.
27.

Desse modo, à luz do princípio da verdade material3, que busca a apuração dos
fatos conforme efetivamente ocorreram, e considerando a necessidade de sua observância no
âmbito do processo administrativo fiscal, impõe-se o retorno dos autos à Unidade de Origem, para
verificação do alegado pagamento indevido ou a maior, no montante de R$ 879.727,21
(oitocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), devendo
ser apurado, ainda, o seguinte:
(i)
se existente o crédito pleiteado pela Recorrente, se pode ser utilizado na
Declaração de Compensação apresentada à folha 02, e se há saldo para ser
utilizado na DCOMP n° 07833.63053.311016.1.7.04-0021.
28.

Por fim, elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima requeridas
(além de outras que entender cabíveis para a apreciação do presente processo).
29.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
30.

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
31.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

3 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)

Fl. 271
DF CARF MF
Original